Tribunal: TJDFT
Processo: 0000572-31.2017.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em que CRETA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA alega que há omissão no Julgado, pois a) não condicionou que a obrigação de restituição das taxas condominiais pagas antes da entrega das chaves estivesse condicionada à efetiva demonstração de pagamento pela parte interessada; b) não adequou os juros de mora ao previsto na nova redação do art. 406, CC; c) não redistribuiu a sucumbência para adequá-la ao parcial provimento do recurso da ora embargante, nem fixou honorários recursais.
2. Embargos de declaração em que MANOEL PEREIRA DOS SANTOS e ISLA FRANCIELLY DA SILVA BRITO apontam que a) “o v. acórdão, ao manter os juros remuneratórios contratuais de 12% ao ano, não explicitou de maneira suficiente por que razão a Taxa Selic foi afastada como índice adequado de atualização, considerando que esta abrange tanto juros quanto correção monetária e é a taxa legalmente prevista no artigo 406 do Código Civil vigente”; b) “ao adotar o limite de 12% ao ano com base no Decreto no 22.663, o acórdão não esclareceu como tal norma, que faz referência a dispositivos do Código Civil de 1916, harmoniza-se com a legislação atualmente vigente, nem justificou a superação dos parâmetros fixados pela sentença de origem que delimitou a Selic como índice aplicável”; e c) “embora o acórdão tenha rejeitado a nulidade da taxa de juros contratuais, não ficou claro de que maneira a reforma da sentença se compatibiliza com a regra que limita a estipulação de juros remuneratórios ao teto legal, especialmente quando confrontada com o contexto do contrato celebrado com pessoa jurídica não integrante do Sistema Financeiro Nacional”.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem uma classe especial de recurso para depuração de julgado, não para provocar a reapreciação dos temas julgados.
4. Não há vícios passiveis de correção na via dos Declaratórios quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pelas partes, não imprime aos documentos apresentados a interpretação que atenda aos interesses perseguidos ou não se pronuncia expressamente acerca de todos os argumentos apresentados.
IV. Dispositivo
5. Recursos desprovidos.